Tribunal: TJDFT
Processo: 0731689-06.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE DO CONTRATO. PEDIDO CONTRAPOSTO PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa requerida em face da sentença que julgou “PROCEDENTE EM PARTE o pedido para anular os contratos de id. 214242991, páginas 1-3 e 5-7 e condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 6294,90 (seis mil duzentos e noventa e quatro reais e noventa centavos) a título de ressarcimento dos valores pagos em decorrência do negócio jurídico anulado”.
2. Em breve súmula, o autor narra que em 30/04/2024 contratou os serviços da parte requerida consistente em consultoria e gestão de dívidas referentes a compra de um carro e de uma moto, pelo preço de R$ 8.000,00, efetuando o pagamento do montante de R$ 6.294,90. Acrescenta que o serviço contratado era para a redução do valor dos financiamentos dos veículos, porém em 23/08/2024, o carro foi apreendido em razão de processo ajuizado pelo Banco, tendo a empresa ré se limitado a informar que nada poderia ser feito. Aduz que foi ao banco e que descobriu que havia a possibilidade de apreensão da moto, razão pela qual renegociou o parcelamento do financiamento. Assevera que tentou negociar a rescisão com a requerida, porém nenhum valor foi devolvido.
3. Em contestação, a empresa requerida argumenta que no dia 30/04/2024, a parte Requerente estava interessada no serviço de planejamento financeiro do seu contrato de financiamento, recebendo atendimento padronizado, momento que lhe foi explicado todo o procedimento da empresa, bem como foram informados todos os termos da contratação minunciosamente, tendo demonstrado interesse na contratação e concordado com todas as cláusulas contratuais, oportunidade em que recebeu cópia do pacto celebrado.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 70300432). Contrarrazões devidamente apresentadas (ID no 70296556).
5. Em suas razões recursais, a empresa recorrente ratificou os termos da contestação, ressaltando que possui um amplo cumprimento do dever de informação desde antes mesmo de qualquer contratação, uma vez que as propagandas veiculadas são extremamente claras e há um departamento de pré-vendas que, no momento do agendamento do cliente para atendimento presencial, já explica alguns termos contratuais. Afirma que prestou todos os serviços a parte autora e que seu serviço deve ser remunerado, haja vista as despesas iniciais e finais que teve, devendo ser retido o valor de R$ 4.000,00. Pleiteia a condenação em litigância de má-fé.
6. No caso sob análise, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). A matéria controvertida nos autos é também regulada pelo Código Civil, razão pela qual ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes legislativas aplicáveis ao regramento das relações de consumo.
7. Conforme se verifica nos autos, a recorrente foi contratada para realizar a intermediação de negociação com a instituição financeira credora do empréstimo. De acordo com os contratos de ID no 70296505, o consumidor deveria pagar um valor reduzido das parcelas à recorrente, deixando assim de quitar as prestações regularmente junto ao banco.
8. Os contratos apresentam os deveres e as obrigações assumidas pelas partes. Verifica-se que é fato incontroverso que não houve a quitação do contrato de financiamento dos veículos, a despeito do depósito das parcelas efetuado pelo recorrido, em favor da empresa recorrente, e que foi realizada a apreensão do carro (ID no 70296395), denotando que não houve qualquer contraprestação por parte da recorrente.
9. No que concerne ao pedido contraposto, esclareça-se que, apesar de ser admitida a formulação de pedido contraposto no procedimento sumaríssimo, que se baseie nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia, é certo que, por ter natureza autônoma e não meramente resistiva, este pedido só pode ser formulado pelas pessoas que possuem capacidade postulatória autorizada pela Lei 9.099/95, nos termos do disposto em seu art. 8o, § 1o.
10. De fato, os princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis são os da Oralidade, Informalidade, e, principalmente, o da Celeridade, são informados para a pessoa física, já que a pessoa jurídica tem regras e estrutura independentes. Aliás, a Lei 9099/95 criou um parâmetro legislativo objetivo, independente da qualidade da pessoa jurídica, o qual somente pode ser suplantado por outro dispositivo legal.
11. Observe-se que não cabe ao Judiciário flexibilizar critérios objetivos, desconsiderando a regra legal, em nome dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, não se configurando excesso de formalismo, mas de preservação do estado de direito em que todos os poderes se submetem ao primado da Lei.
12. Assim, a matéria devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à efetiva prestação do serviço contratado. Certo é que, passados alguns meses desde a contratação, a recorrente não provou de forma concreta e irrefutável que o serviço tenha sido efetivamente prestado, ou mesmo que qualquer negociação tenha sido iniciada.
13. Portanto, deve ser prestigiado o entendimento do Juízo de origem no sentido de que o contrato é nulo, tendo em vista que o objeto do negócio jurídico é ilícito porquanto a pretensão do contratado é que o recorrido deixe de pagar as parcelas do financiamento, a fim de forçar a instituição a ofertar desconto para que haja a quitação do débito inadimplido, conduta que se mostra dissonante da probidade e boa fé que deve revestir as contratações, a teor do que dispõe o art. 422 do Código Civil. Neste sentido, colaciono acórdão proferido pela 1a. Turma Recursal: “Contrato de renegociação de dívida. Nulidade. A exigência, constante do contrato firmado entre as partes de o consumidor deixar de pagar as prestações do contrato de financiamento anteriormente firmado com instituição financeira, sob promessa de redução do valor das parcelas e de sua quitação, sem a anuência do credor originário (art. 299 do Código Civil), na medida em que tem por objeto conduta incompatível com a probidade e a boa-fé (art. 422 do Código Civil) em relação a contrato com terceiro, anula o contrato, por ilicitude do objeto (art. 104, II, do CC).” (Acórdão 1618490, 07039484120228070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022). Portanto, mostra-se acertada a sentença proferida.
14. Para a condenação na multa por litigância de má-fé é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no caso..
15. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
16. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.